Tribunal: TJDFT
Processo: 0712729-41.2020.8.07.0003
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-11-10
Data de publicação: 2022-11-18

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. PORTE ILEGAL DE MUNIÇÃO DE USO PERMITIDO (ART. 14, CAPUT, DA LEI N. 10.826/03). RELATOS DAS TESTEMUNHAS POLICIAIS. ESPECIAL RELEVÂNCIA. CONSONÂNCIA COM OS DEMAIS ELEMENTOS PROBATÓRIOS. MATERIALIDADE E AUTORIA SUFICIENTEMENTE DEMONSTRADAS. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. NÃO RECONHECIMENTO. DOSIMETRIA DA PENA MANTIDA. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE E DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. SENTENÇA MANTIDA.
1. Os relatos dos policiais militares envolvidos na prisão em flagrante do réu possuem especial relevância para fundamentar o decreto condenatório, sobretudo quando firmes, coesos e seguros, em consonância com a dinâmica fática e corroborados por outros elementos de prova, pois, se tratam de agentes públicos que, no exercício das suas funções, praticam atos administrativos que gozam do atributo da presunção de legitimidade.
2. O crime de porte ilegal de munição de uso permitido é considerado de mera conduta e perigo abstrato, cujo bem protegido é a incolumidade pública, e, portanto, para a sua configuração, basta a simples prática de um dos verbos nucleares elencados no tipo penal, independentemente de qualquer resultado naturalístico.
3. O c. STF fixou as seguintes condições cumulativas para a aplicação do princípio da insignificância: (a) mínima ofensividade da conduta do agente, (b) ausência de periculosidade social da ação, (c) reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento e (d) inexpressividade da lesão jurídica provocada (HC 84.412, Rel. Min. Celso de Mello).
4. Considerando que a quantidade de munição apreendida, por si só, não é suficiente para determinar a insignificância, e que, no caso dos autos, não foram preenchidos os requisitos para o seu reconhecimento, tendo em vista a existência de condenação contra o réu, por tráfico de drogas, bem como a notícia de que frequenta locais de intenso fluxo de entorpecentes, subsiste a tipicidade da conduta descrita no art. 14, caput, da Lei n. 10.826/03.
5. O réu não faz jus ao reconhecimento da confissão espontânea, pois não admitiu a prática do fato criminoso e, sim, exerceu o direito de autodefesa ao afirmar que, de fato, foram encontradas as munições no veículo, mas que não tinha sobre elas conhecimento. Logo, a sua versão não foi utilizada para a formação do convencimento do julgador, não se aplicando a Súmula n. 545 do STJ.
6. Escorreita a análise das três fases da dosimetria da pena, pelo que deve ser mantida a fixação da reprimenda nos termos da r. sentença.
7. Estipulado na sentença, o cumprimento inicial da pena em regime aberto, bem como, determinada a substituição da pena privativa de liberdade por duas penas restritivas de direitos, a teor do disposto no art. 44, § 2o, do Código Penal, e, concedido o direito de recorrer em liberdade, o apelo não deve ser conhecido nesses pontos por ausência de interesse recursal.
8. Recurso conhecido em parte e, no mérito, desprovido.